Tribunal: STF
Processo: HC 182615
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Regis Ricardo da Silva Schweitzer em favor de Lindonei Godinho, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 551.846/SC (evento 7 – fls. 88/91 e 110/5).
    O magistrado de primeiro grau, forte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu o paciente da prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado nos arts. 213, § 1º, parte final, c/c 61, II, c, do Código Penal (evento 7 – fls. 24/35).
     Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso ministerial para condenar o ora paciente à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de estupro de vulnerável, tipificado nos arts. 213, § 1º, parte final, c/c 61, II, c, do Código Penal. Naquela assentada, a Corte Estadual decretou a prisão preventiva do ora paciente. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (evento 7 – fls. 41/64 e 67/71). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem no HC 551.846/SC. Manejado agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso (evento 7 – fls. 88/91 e 110/5). 
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Tendo sido apresentada fundamentação concreta, evidenciada na reiteração delitiva do paciente, que possui uma condenação transitada em julgado, responde a outro processo de estupro de vulnerável, no qual ele não foi localizado para ser citado e, bem ainda, há outro processo criminal em andamento em seu desfavor, além de uma outra ação penal em vias de possível oferecimento de denúncia, não há ilegalidade no decreto prisional.
    2. Agravo regimental improvido ”.
    Ao reformar a sentença absolutória, o Tribunal de Justiça condenou o paciente à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de estupro de vulnerável (arts. 213, § 1º, parte final, c/c 61, II, c, do Código Penal). Naquela oportunidade, a Corte Estadual decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ‘porque o cidadão réu já alcançou cinco processos nos quais foram reconhecidas a sorte da prescrição (em um deles, todavia, há pedido pendente para esse reconhecimento), possui uma condenação transitada em julgado, responde a outro processo de estupro de vulnerável, no qual ele não foi localizado para ser citado e, bem ainda, há outro processo criminal em andamento em seu desfavor, além de uma outra ação penal em vias de possível oferecimento de denúncia. Quanto aos processos prescritos (ou em vias), listam-se: processos ns. 0013212-40.2014.8.24.0039 (CTB, art. 310); 0017199-55.2012.8.24.0039 (CTB, art. 306); 0017318-97.2014.8.24.0054 (CTB, art. 310); 0020434- 93.2013.8.24.0039 (LCP, art. 42); e 0004052-54.2015.8.24.0039 (CTB, art. 307). Quanto à reincidência, destaca-se a condenação nos autos do feito criminal n. 0005166-91.2016.8.24.0039, onde o réu foi responsabilizado por ter incidido nos crimes descritos nos arts. 147 e 155 do Código Penal. Possui o réu, ainda, duas ações penais em curso. Em uma delas responde por ter infringido, em tese, o tipo penal previsto no art. 302, § 3º, do CTB (vide autos 0005673-52.2016.8.24.0039) e, tão pior que isso, na ação penal n. 0001939-25.2018.8.24.0039, é acusado por ter, uma vez mais, recorrido no crime de estupro, com modus operandi um tanto quanto semelhante ao presente. Em tempo, o réu ostenta contra si outra persecução em curso, possivelmente em vias de vir a ser oferecida a denúncia, por ter recaído, a priori, no crime constante do art. 147 do CP (vide n. 0004855-95.2019.8.24.0039)’. Nesse contexto, ‘trata-se de um agente que ostenta perfil altamente perigoso, com forte intimidade e contumácia criminosa, a indiciar aguda e concreta ameaça à incolumidade pública’. Além disso, ‘o fato da existência de dúplices acusações de estupro contra o réu, e, pior, com semelhante modus operandi; uma, hoje, em grau recursal, alcançada a condenação, e outra em processamento, sem que aí o mesmo réu tenha sido encontrado para que pudesse responder a ação penal, o que evidentemente dá o tom da periculosidade manifestada pelo agente se antes em tantos outros tipos penais diferentes, agora especificamente em crimes de gravidade concreta e extremada, como no caso o é o agudo delito de estupro (...). Como se vê, são ações de gravidade que transbordam a mera abstralidade da norma, justamente por colocar em risco diferentes vítimas, frente a adoção de semelhante agir (...). Portanto, levando em consideração a presente condenação e todas essas circunstâncias sopesadas, as quais demonstram nitidamente a inclinação criminosa, tem-se absolutamente ilustrada a periculosidade in concreto do acusado, a qual deve ser levada em consideração por esta Corte de Justiça, não se mostrando razoável que outra providência venha a ser lançada que não a imediata e necessária decretação da prisão preventiva do réu’. 
     O Superior Tribunal de Justiça ratificou a segregação cautelar do paciente, destacando que, ‘ainda que o paciente tenha sido absolvido em primeira instância e posto em liberdade no dia 27/7/2017, consta no decreto prisional fundamento que deve ser considerado idôneo, consubstanciado na reiteração delitiva, pois ele possui uma condenação transitada em julgado, responde a outro processo de estupro de vulnerável, no qual ele não foi localizado para ser citado e, bem ainda, há outro processo criminal em andamento em seu desfavor, além de uma outra ação penal em vias de possível oferecimento de denúncia (...) é acusado por ter, uma vez mais, recorrido no crime de estupro, com modus operandi um tanto quanto semelhante ao presente. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Com efeito, ‘Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade’ (HC 174.532/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 02.12.2019). 
    Nesse prisma, Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, a circunstância de o paciente ostentar ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Anoto, ainda, que dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Não há pois, nulidade do flagrante a ser reconhecida por este Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora